Tribunal: STF
Processo: HC 182695
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Demora no julgamento de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Perda superveniente de objeto. Writ prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Luiz de Medeiros Justo em favor de João Batista dos Santos Freire, contra conduta omissiva do Relator do REsp 1.775.121/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça.
    No presente habeas corpus, alega a Defesa, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do REsp 1.775.121/RO, distribuído em 23.10.2018. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da constrição cautelar e a substituição por medidas diversas da prisão e, sucessivamente, o imediato julgamento do apelo especial.
    Indeferi a liminar em 20.3.2020 (evento 11).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 16).
    É o relatório. 
    Decido.
    Em informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 01.7.2020, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca conheceu em parte do REsp 1.775.121/RO e, nessa extensão, negou provimento, mas, de ofício, redimensionou a pena do paciente para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora